Tribunal: CARF
Processo: 15504.016710/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.016710/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.750 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
GLADSTON SOARES GUALBERTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Verificado que os rendimentos tributáveis
auferidos pelo contribuinte não foram integralmente oferecidos à tributação na
Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o lançamento.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Somente são admitidas como dedução na declaração de ajuste anual, as
contribuições à previdência oficial referente a parcela do empregado.
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. O
restabelecimento da compensação na Declaração de Ajuste Anual de imposto
de renda retido incidente sobre os valores recebidos acumuladamente em
decorrência de ação trabalhista condiciona-se a comprovação mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016710/2010-38
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.750 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016710/2010-38

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de notificação
de lançamento de imposto de renda pessoa física resultante de procedimento de revisão
de declaração de ajuste do exercício 2008, ano-calendário 2007, por meio da qual se
exige o crédito tributário de R$ 16.579,02, assim discriminado:

O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foi glosada parte de dedução informada e apuradas as
seguintes infrações relatadas na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vínculo Empregatício
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$11.430,31 recebidos
da empresa Isomecanica Usinagem Ltda, CNPJ 25.833.005/0001-26.
Dedução Indevida de Previdência Oficial.
Glosa do valor de R$ 12.415,35.
Através da documentação apresentada referente ao processo trabalhista
00270.2003.028.03.00-0, não ficou comprovado o valor descontado a título de
previdência oficial do segurado.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Glosa do valor de R$ 19.531,84.
Não foi comprovado o recolhimento de IRRF no processo trabalhista 00270-2003-028-
03-00-0. Contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação Fiscal no
2008/813802546627843 a apresentar DARF autenticado ou ofício endereçado à
Receita mas o mesmo não foi atendido.
De acordo com o despacho da Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte, o
contribuinte apresentou impugnação em 24/09/2010, sendo que os sistemas da RFB e
dos correios ainda não haviam disponibilidade a data da ciência de recebimento da
Notificação. No entanto, como o sistema CCPF aponta como data de vencimento para
pagamento da multa 29/09/2010 a impugnação foi considerada tempestiva.
Na impugnação apresentada assinada por procuradora constituída através do
instrumento juntado às fls. 05, o contribuinte aduz, em síntese:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.750 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016710/2010-38

Sobre a omissão de rendimentos alega que, conforme comprovante de rendimentos
anexo, auferiu da empresa de CNPJ 25.833.055/0001-26 o valor de R$13.088,64.
Salienta que ainda no mesmo ano de 2008, recebeu verba residual do processo
trabalhista 00270.2003.028.03.00.0. Conclui que não omitiu o rendimento pois o que
ocorreu foi um equívoco ao lançar rendimentos no ano calendário 2009. Lançou verba
rescisória da reclamatória trabalhista em fonte pagadora diversa da correta.
Sobre a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte aduz que no
processo trabalhista 00270.2003.028.03.00.0 o valor de R$19.531,84 foi destinado ao
recolhimento de IRRF. Porém a empresa empregadora apenas efetuou o desconto e
providenciou o recolhimento de R$1.559,15, restando ainda mais uma DARF a ser
recolhida pela empresa empregadora conforme solicitação feita ao MM Juízo. Conclui
que informou corretamente os valores de imposto de renda, sendo que a empresa não
providenciou o recolhimento.
Quanto a dedução indevida de previdência oficial, o valor informado refere-se ao
recolhimento da parte do empregador do primeiro processo. Valores corretos e
condizentes com DARF anexas.
Pede ao final o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado. Entende que não poderiam deixar de ser abatidos da base de cálculo do
imposto de renda incidente sobre indenização decorrente de reclamação trabalhista, as
despesas do contribuinte relativas a contribuição previdenciária oficial, além das custas
processuais e dos honorários advocatícios.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos
pelo contribuinte não foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de
Imposto de Renda, mantém-se o lançamento.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Somente são admitidas como dedução na declaração de ajuste anual, as contribuições à
previdência oficial referente a parcela do empregado.
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. O restabelecimento
da compensação na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda retido incidente
sobre os valores recebidos acumuladamente em decorrência de ação trabalhista
condiciona-se a comprovação mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) o procurador do contribuinte recebeu equivocadamente verba destinada ao IR;
b) o valor de honorários advocatícios ficou retido na CEF;
c) por determinação judicial, houve correções dos equívocos acima citados;
d) apurou-se, em julho de 2008, diferença salarial a favor do contribuinte;
e) questiona a dedução de previdência social, alegando existência de valores
retidos nas duas reclamações trabalhistas;
f) alega que possui direito à compensação de IRF, suscitando que é dever da fonte
pagadora recolher e comprovar os rendimentos. Ademais, menciona que já foram apresentados
os DARFs relativos às retenções;
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.750 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016710/2010-38

g) ainda sobre o IRF, cita o substituto tributário pode ser responsabilizado pela
falta de retenção do imposto, citando doutrina e jurisprudência.
Destaque-se, por fim, que não foram juntados documentos comprobatórios ao
Recurso Voluntário.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preclusão
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte alega novos fatos, sem juntar
qualquer documentação comprobatória.
Em primeiro lugar, é importante trazer à baila que, de acordo com o art. 16 do
Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, não sendo permitido,
por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu Recurso Voluntário para incluir razões
diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições, o que não se vislumbra no presente caso.
Infrações
Observo que os argumentos apresentados pelo contribuinte, para fins de combater
as infrações objeto da autuação fiscal, já foram enfrentados no acórdão recorrido, motivo pelo
qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Inicialmente, quanto aos requisitos específicos da Notificação de Lançamento,
destaque-se que houve o regular lançamento tendo o servidor competente qualificado o
sujeito passivo, descrito o fato, apontadas as disposições legais infringidas, o valor do
crédito e o prazo para recolhimento ou impugnação.
O feito fiscal em questão decorreu, como relatado, da glosa de dedução de contribuições
à previdência oficial, glosa de compensação de imposto de renda retido na fonte e da
constatação de omissão de rendimentos relativa à DIRPF/2008.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício
O presente lançamento refere-se ao exercício 2008, ano calendário 2007. A empresa
Isomecânica Usinagem Ltda apresentou Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF para este ano calendário tendo informado rendimentos pagos ao
contribuinte sujeitos a declaração de ajuste anual no valor de R$11.430,31.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.750 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016710/2010-38

O comprovante de rendimentos a que se refere o contribuinte em sua impugnação é do
ano calendário 2009.
O impugnante ainda se confunde ao tentar rechaçar a omissão. Diz que no ano de 2008
recebeu verbas remanescentes do processo trabalhista e que no ano de 2009 lançou
verba rescisória da reclamatória trabalhista em fonte pagadora diversa da correta.
Não há qualquer demonstração de que tenha ocorrido erro na prestação de informações
pela fonte pagadora na DIRF do ano calendário 2007, sendo mantido o lançamento
relativo a esta infração.
Quanto a argumentação de que devem ser deduzidos os valores dos honorários
advocatícios e despesas judiciais sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, estes
podem, de fato, serem diminuídos dos rendimentos tributáveis, no caso de rendimentos
recebidos acumuladamente, desde que não sejam ressarcidos ou indenizados sob
qualquer forma, e devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos
recebidos em ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a
tributação exclusiva e os isentos e não tributáveis.
Sobre o assunto, a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Perguntas e Respostas IRPF 2008
ADVOGADOS E DESPESAS JUDICIAIS
407 — Honorários advocatícios e despesas judiciais podem ser diminuídos dos valores
recebidos em decorrência de ação judicial?
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais podem ser diminuídos dos
rendimentos tributáveis, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, desde que
não sejam ressarcidas ou indenizadas sob qualquer forma. Da mesma maneira, os
gastos efetuados anteriormente ao recebimento dos rendimentos podem ser diminuídos
quando do recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte devem ser
proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial,
isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva e os isentos e
não-tributáveis.
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já
diminuído do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de formulário
utilizado.
Caso utilize a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher a
Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, informando o nome, o número de
inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o valor pago ao beneficiário do
pagamento (ex: advogado).
(Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 12; Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 56, parágrafo único)
O contribuinte, porém, não juntou aos autos o recibo referente ao pagamento de
honorários ao advogado que atuou na reclamatória trabalhista.
As custas processuais ficaram a cargo da reclamada.
Assim, incabível a dedução pleiteada por falta de apresentação de documentos.
Da glosa de contribuição a previdência oficial
As contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios são dedutíveis na base de calculo do imposto devido na declaração de
rendimentos, desde que, devidamente comprovadas (art. 8, II da Lei no 9.250/95).
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.750 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016710/2010-38

Especificamente sobre esta dedução, o art. 74 do Decreto no 3.000/1999 dispôs que: “na
determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderão ser
deduzidas: I – as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios...”.
Já a Instrução Normativa SRF no 15/2001, em seu art. 37, inciso I, regulamentou que
somente são admitidas, a título de dedução, as contribuições à previdência oficial, cujo
ônus tenha sido do próprio contribuinte e desde que destinadas a seu próprio benefício.
Verifica-se, pela legislação citada acima, que para o contribuinte usufruir da dedução de
contribuição à previdência oficial, ele deve ter suportado o ônus do pagamento das
contribuições. As contribuições a cargo do empregador não podem ser utilizadas na
dedução da base de cálculo do contribuinte.
Nas cópias dos documentos da ação trabalhista 00270-2003-028-03-00-0 verifica-se que
houve duas apurações de valores a serem pagos ao contribuinte e seus reflexos (INSS,
IRRF).
Os documentos juntados às fls. 35/17 tratam de pagamento feito no ano de 2008, que
não serão analisados por tratar o presente lançamento do ano calendário 2007.
Referem-se ao ano de 2007 os documentos de fls. 37, 38 e 44 a 51.
Conforme Alvará de fls. 38, o valor do INSS foi fixado em R$15.461,14. e recolhido
com atualização em 30.11.2007 no montante de R$15.541,57. Cópia da guia foi juntada
às fls. 51.
De acordo com a perícia contábil (fls. 44/48), a parte do reclamante corresponde à
R$2.445,39, sendo esta a parcela dedutível e que será restabelecida.
Mantida a glosa de R$ 9.969,96 correspondente a diferença do valor declarado de R$
12.415,35 e valor suportado de R$2.445,39.
Da glosa de compensação do imposto de renda retido na fonte
O Imposto de Renda Retido na Fonte somente poderá ser compensado na declaração, se,
efetivamente, o ônus de pagamento tenha sido do contribuinte e o contribuinte possua
comprovante de rendimentos e de retenção de imposto emitido em seu nome pela fonte
pagadora ou outro documento que comprove a retenção.
Na DIRPF foi informado como valor retido na fonte pela empresa Comau Service do
Brasil Ltda o valor de R$ 19.531,84. O valor consta apenas do Mandado de Citação
Penhora e Avaliação juntado às fls. 38.
A guia DARF juntada às fls. 39 no valor de R$1.559,15 refere-se a retenção de imposto
feito no pagamento de 2008.
Às fls. 40 consta petição protocolada no fórum trabalhista de Betim em 14/09/2010 pelo
impugnante por meio da qual requereu ao juízo da 3a Vara do Trabalho que a empresa
comprove o recolhimento do valor principal a título de IRRF.
O pedido foi deferido em despacho judicial juntado por cópia às fls. 41 na qual foi
determinada a conversão do valor remanescente do depósito judicial para quitar
parcialmente o IRRF e que a empresa fosse intimada a quitar o valor de R$7.949,90.
No entanto, não foi juntado aos autos a guia comprovando o efetivo valor recolhido de
imposto de renda retido na fonte no valor informado impedindo o restabelecimento da
compensação informada. (g.n.)
Frise-se que o contribuinte comete, em diversos momentos, uma grande confusão
em seu recurso, esgrimindo argumentos e apresentando documentos relativos aos anos-
calendário 2008 e 2009, que são diversos da autuação fiscal, referente ao ano-calendário 2007.
Ademais, importante frisar que, a despeito do alegado, não foram anexados
quaisquer outros documentos comprobatórios na peça recursal.
Doutrina e Jurisprudência reproduzidos no recurso
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.750 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016710/2010-38

Em relação à jurisprudência e à doutrina reproduzidas na peça recursal, ressalto
que não se enquadram como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual não
vinculam a decisão deste colegiado.
Ademais, o artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Assim, considerando
que o contribuinte não foi parte nos litígios julgados, não pode usufruir dos efeitos dessas
decisões, posto que os efeitos são "inter partes" e não "erga omnes".
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital